Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600772-91.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por candidato eleito ao cargo de
vereador no pleito de 2024, contra acórdão que negou provimento ao recurso e
manteve a sentença de desaprovação das contas de campanha, com determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 1.151,56.
2. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade na irregularidade do depósito em espécie acima
do limite legal, obscuridade sobre o momento da juntada dos documentos relativos à
cessão de veículo e omissão sobre a possibilidade de requalificação dos gastos com
combustível como despesa eleitoral.

Num. 44424933 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035912300000043369228
Número do documento: 25031918035912300000043369228
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:37
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao depósito em espécie
acima do limite permitido; (ii) verificar se há obscuridade no acórdão quanto ao
momento da juntada dos documentos referentes à cessão do veículo; (iii) analisar se
houve omissão sobre a possibilidade de requalificação dos gastos com combustível
como despesa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
e do art. 275 do Código Eleitoral, não sendo meio adequado para reanálise do
mérito da decisão recorrida.
5. O acórdão embargado enfrentou todas as questões apontadas pelo embargante,
tendo fundamentado que a irregularidade representava 77,81% do total contratado,
afastando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Quanto à juntada dos documentos referentes à cessão do veículo, restou
demonstrado que parte da documentação foi apresentada antes do parecer
conclusivo, mas que a complementação ocorreu extemporaneamente, tornando
irrelevante a controvérsia sobre a cronologia dos atos.
7. Sobre a requalificação dos gastos com combus

Inteiro teor:
20/03/2025
Número: 0600772-91.2024.6.16.0203

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600772-
91.2024.6.16.0203 que, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, Julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Jose Neuri Da Silva, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou que o candidato proceda o recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 1.151,56 (mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos),
por considerar valores de origem não identificada (§3º, do art. 21, da Resolução TSE nº
23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitorais de José Neuri da Silva, candidato a Vereador, pelo
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, no cargo eletivo nas eleições Municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que os gastos ainda se deram para utilização do próprio
candidato, o que é vedado pela legislação e capaz de gerar desaprovação, por representarem
71,76% do total gasto. Conforme apontado pelo Parecer do Cartório Eleitoral e pelo Parecer do
Ministério Público Eleitoral, verifica-se a realização de depósito em montante superior ao limite
legal, em afronta ao disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A irregularidade
constatada corresponde ao valor de R$ 1.151,56 (um mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta
e seis centavos), decorrente de depósito efetuado em 04/10/2024. Esse montante representa 77,81%
do total contratado. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE NEURI DA SILVA (EMBARGANTE)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE NEURI DA SILVA VEREADOR
(EMBARGANTE)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
(EMBARGADA)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44424933
19/03/2025
18:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44424933 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035912300000043369228
Número do documento: 25031918035912300000043369228
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.421

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600772-91.2024.6.16.0203 – Goioxim – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JOSE NEURI DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
EMBARGANTE: JOSE NEURI DA SILVA
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
EMBARGADA: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por candidato eleito ao cargo de
vereador no pleito de 2024, contra acórdão que negou provimento ao recurso e
manteve a sentença de desaprovação das contas de campanha, com determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 1.151,56.
2. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade na irregularidade do depósito em espécie acima
do limite legal, obscuridade sobre o momento da juntada dos documentos relativos à
cessão de veículo e omissão sobre a possibilidade de requalificação dos gastos com
combustível como despesa eleitoral.

Num. 44424933 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035912300000043369228
Número do documento: 25031918035912300000043369228
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:37
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao depósito em espécie
acima do limite permitido; (ii) verificar se há obscuridade no acórdão quanto ao
momento da juntada dos documentos referentes à cessão do veículo; (iii) analisar se
houve omissão sobre a possibilidade de requalificação dos gastos com combustível
como despesa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
e do art. 275 do Código Eleitoral, não sendo meio adequado para reanálise do
mérito da decisão recorrida.
5. O acórdão embargado enfrentou todas as questões apontadas pelo embargante,
tendo fundamentado que a irregularidade representava 77,81% do total contratado,
afastando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Quanto à juntada dos documentos referentes à cessão do veículo, restou
demonstrado que parte da documentação foi apresentada antes do parecer
conclusivo, mas que a complementação ocorreu extemporaneamente, tornando
irrelevante a controvérsia sobre a cronologia dos atos.
7. Sobre a requalificação dos gastos com combustível como despesa eleitoral, o
acórdão analisou expressamente a irregularidade, enquadrando a despesa como de
natureza pessoal, nos termos do art. 35, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Além disso, a argumentação apresentada nos embargos não foi suscitada na fase
recursal, configurando inovação recursal, o que é incabível em embargos de
declaração.
8. A jurisprudência desta Corte confirma que embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir vícios de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o
acórdão embargado.
10. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou
erro material. A ausência de vícios no acórdão embargado impõe a rejeição dos
embargos."
Dispositivos relevantes citados

Num. 44424933 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035912300000043369228
Número do documento: 25031918035912300000043369228
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:37
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Código Eleitoral, art. 275.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §6º.
Jurisprudência relevante citada
TRE-PR, PCE nº 060252229, 27/08/2024.
TRE-PR, RE nº 0600397-37.2020, 14/12/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ NEURI DA SILVA, em face do Acórdão
nº 65.768 (44277404), que negou provimento ao recurso para manter a sentença de
DESAPROVAÇÃO das contas relativas às eleições municipais de 2024, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.151,56 (mil cento e cinquenta e um reais
e cinquenta e seis centavos).
O embargante sustenta que o acórdão contém omissões e obscuridades, requerendo
esclarecimentos para fins de prequestionamento. Aponta, especificamente: a) omissão quanto à
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na irregularidade do depósito em
espécie acima do limite legal, considerando que a diferença foi de apenas R$ 87,46 “em que pese
não haver controvérsia sobre o fato de que o valor depositado pelo candidato, em dinheiro,
totalizou R$ 1.151,56, não houve manifestação sobre o fato de que este valor significa somente
R$87,46 (Oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos) a mais do que o máximo legal permitido
para esta hipótese.”; b) obscuridade quanto ao momento da juntada dos documentos da cessão
do veículo, que, segundo o embargante, teria ocorrido antes do parecer técnico conclusivo “os
documentos referentes à cessão do veículo foram juntados aos autos antes do parecer
conclusivo, exatamente em resposta ao parecer preliminar da Zona Eleitoral.”; c) omissão sobre a
possibilidade de requalificação dos gastos com combustível como despesa eleitoral, ante a
apresentação dos documentos relativos à cessão do automóvel próprio para uso exclusivo em
campanha.

Num. 44424933 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035912300000043369228
Número do documento: 25031918035912300000043369228
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:37
Ao final, o embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para: a)
sanar as omissões apontadas nas razões supra e; b) prequestionar os dispositivos citados para
fins de interposição de recurso especial.
Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou sua manifestação, no sentido do
conhecimento e rejeição dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO “A decisão enfrentou todos os
pontos abordados pelo embargante em seu recurso, não se verificando omissão, obscuridade ou
contradição”. (44369863)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
No mérito, entretanto, suas alegações não encontram respaldo jurídico suficiente, razão pela qual
os embargos devem ser rejeitados, mantendo-se inalterado o entendimento anteriormente
adotado.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da
decisão judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da
correção de um desses vícios. Assim, não podem servir como via de rediscussão de questões já
dirimidas.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
Na espécie, o acórdão embargado restou assim ementado:

Num. 44424933 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035912300000043369228
Número do documento: 25031918035912300000043369228
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:37
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADES NA ORIGEM DOS RECURSOS. DEPÓSITO EM ESPÉCIE
ACIMA DO LIMITE LEGAL. FALTA DE REGISTRO DE RECURSOS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA
PARA DESPESAS PESSOAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso interposto por candidato eleito ao cargo de vereador no
pleito de 2024 em Goioxim/PR, em face da sentença do Juízo da 203ª Zona
Eleitoral de Cantagalo/PR que desaprovou suas contas de campanha,
determinando-lhe o recolhimento de R$ 1.151,56 ao Tesouro Nacional.
A sentença foi fundamentada em irregularidades detectadas, como depósito em
espécie acima do limite legal, falta de registro da cessão de veículo como recurso
estimável e utilização de recursos de campanha para despesas pessoais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) saber se o depósito em espécie, em desacordo com o art. 21, §1º da Res. TSE
nº 23.607/2019, compromete a regularidade das contas;
(ii) verificar se a falta de registro de cessão de veículo e de relatórios de
combustível compromete a confiabilidade das contas;
(iii) analisar se o uso de recursos de campanha para despesas pessoais é
irregularidade grave a justificar a desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 21, §1º, estabelece que depósitos
em espécie acima de R$ 1.064,10 são irregulares quando não realizados por
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal. O depósito de R$
1.151,56, ainda que identificado, foi efetuado em desacordo com a norma,
configurando irregularidade grave e autônoma para desaprovação das contas.
Quanto à cessão do veículo, a ausência inicial de registro no SPCE, mesmo com
posterior apresentação de contrato e relatórios, não possui aptidão para
regularizar a conta devido à preclusão, conforme jurisprudência do TRE-PR (PCE
nº 060252229, 27/08/2024).
A utilização de recursos de campanha para despesas pessoais, como
combustível para uso próprio, afronta o art. 35, §6º, da mesma Resolução, que
veda tal prática. Representando 71,86% do total de despesas, a irregularidade é
qualitativamente grave, inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade para a aprovação das contas.
A jurisprudência desta Corte confirma que irregularidades graves e significativas,
especialmente na origem dos recursos, comprometem a transparência contábil e
a regularidade das contas (TRE-PR, RE nº 0600397-37.2020, 14/12/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44424933 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035912300000043369228
Número do documento: 25031918035912300000043369228
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:37
Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que desaprovou as
contas de campanha de José Neuri da Silva referentes às eleições de 2024.
Tese de julgamento: “A existência de irregularidades graves e autônomas, como
depósitos em espécie acima do limite legal, falta de registro de recursos
estimáveis em dinheiro e utilização de recursos de campanha para despesas
pessoais, compromete a confiabilidade das contas e fundamenta sua
desaprovação.”
(44277404)
O Acórdão nº 65.768 (44277404) negou provimento ao recurso para manter a sentença de
DESAPROVAÇÃO das contas relativas às eleições municipais de 2024, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.151,56 (mil cento e cinquenta e um reais
e cinquenta e seis centavos).
O embargante, José Neuri da Silva, sustenta a existência de omissões e obscuridades no
acórdão embargado, requerendo esclarecimentos para fins de prequestionamento. Alega, em
síntese: a) omissão quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no
valor do depósito em espécie acima do limite legal; b) obscuridade quanto ao momento da
juntada dos documentos referentes à cessão de veículo; e c) omissão sobre a possibilidade de
requalificação dos gastos com combustível como despesa eleitoral.
No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.
No tocante à suposta omissão quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, como se depreende do acórdão embargado, a irregularidade constatada
corresponde a importância de R$ 1.151,56 (um mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e
seis centavos), quantia esta superior ao valor utilizado como par aplicação dos parâmetros, e que
representa 77.81% do total contratado.
Nestas condições, inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O segundo ponto impugnado pelo embargante diz respeito a parte do Acórdão em que
mencionou que “a documentação apresentada após o Parecer Conclusivo é recebida apenas
para fins de afastar recolhimento ao erário” Aduz o embargante que “ em verdade, os documentos
referentes à cessão do veículo foram juntados aos autos antes do parecer conclusivo,
exatamente em resposta ao parecer preliminar da Zona Eleitoral”
Pois bem, analisando o andamento processual, observa-se que a petição com parte da
documentação do veículo foi apresentada em 12/11/2024. Na sequência o Parecer Conclusivo foi
emitido em 13/11/2024. Já a petição com notas explicativas juntamente com o “contrato de
cessão de veículo para campanha eleitoral” foi lançada no dia 15/11/2024. Veja-se que a
irregularidade só poderia ter sido afastada se na data de 12/11/2024 a documentação tivesse sido
juntada integralmente.
Constou no acórdão
O prestador de contas alega que o veículo utilizado em campanha pertence ao seu
filho, juntou documento do veículo (44220998), mas não realizou o registro dos

Num. 44424933 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035912300000043369228
Número do documento: 25031918035912300000043369228
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:37
valores correspondentes à cessão, na prática a cessão do veículo constitui recurso de
campanha e deve ser registrado como recurso estimável em dinheiro no sistema
SPCE.
Após o Parecer Técnico Conclusivo o prestador apresentou o contrato de
cessão, relatório semanal de uso do combustível e outros documentos a fim de
sanar o apontamentos do Parecer Técnico. Afirma:
A retificação se fez necessária devido à não inclusão inicial do contrato de cessão de
uso de veículo, o qual foi utilizado durante a campanha eleitoral. Este documento, que
foi omitido na prestação de contas inicial, está sendo agora formalmente incluído
(44221004)
Todavia, esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que a documentação
apresentada após o Parecer Conclusivo é recebida apenas para fins de afastar
recolhimento ao erário, não possuindo aptidão para alterar a conclusão das contas.
(44277404 - sem negritos no original.)
Ainda que tenha ocorrido a juntada de documentos antes da emissão do parecer conclusivo,
esses não se mostraram suficientes para afastar a irregularidade. Prova disso é que o
embargante, posteriormente, apresentou novas notas explicativas acompanhadas de
documentação complementar, na tentativa de suprir as deficiências da juntada anterior.
Ou seja, ainda que parte dos documentos tenha sido apresentada antes do parecer conclusivo,
sua complementação ocorreu extemporaneamente não alterando a irregularidade constatada no
Parecer Conclusivo, situação que torna irrelevante a controvérsia sobre a cronologia dos atos.
Por fim, no que concerne à pretensão de requalificar os gastos com combustível como despesa
eleitoral, cumpre mencionar que o assunto foi expressamente tratado no Acórdão:
d) evidências de que o combustível foi utilizado para uso próprio
Na sentença constou:
Das regras supratranscritas extrai-se que se o combustível for utilizado para o
abastecimento de veículo utilizado pelo próprio candidato ele não é
considerado como gasto de campanha; a nota fiscal deve ser emitida em nome
da pessoa física (dela devendo constar o CPF) e a despesa não pode ser paga
com os recursos arrecadados para o financiamento da campanha, ainda que
sejam recursos próprios.
Na hipótese de o combustível ser utilizado para o abastecimento de
veículos utilizados a serviço da campanha (utilizado por terceiro), o gasto
é eleitoral e a nota fiscal deve ser emitida em nome da campanha
(devendo constar o CNPJ concedido ao candidato), sendo lícito o seu
pagamento com recursos da campanha.
Daí se extrai que o procedimento adotado pelo(a) prestador(a) de contas foi
evidentemente irregular, na medida em que pagou com recursos de campanha
por despesas alegadamente não eleitorais.

Num. 44424933 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035912300000043369228
Número do documento: 25031918035912300000043369228
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:37
É de se observar que esta Corte, em caso similar, já entendeu pela
possibilidade de aprovação das contas com ressalvas quando o valor da
despesa for de pequena monta, o que não pode ser aplicado no caso em
tela pois o representa 71,86% dos gasto.
(44221007)
A irregularidade diz respeito à utilização de recursos de campanha para
pagamento de combustível para uso próprio do candidato, em desacordo com o
regramento do art. 35, § 6º, da Resolução de regência:
Art. 35 (...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação
de contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as
seguintes despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata
ou pelo candidato na campanha;
Evidencia-se que no caso em questão a cessão do veículo ocorreu nos seguintes moldes:
Cessão veículo pertence ao candidato ou a parentes até o 3º grau:
Não há necessidade de recibo eleitoral.
Os gastos com combustível são despesas pessoais e não podem ser
custeados com dinheiro da campanha (art. 7º, III, § 6º, da Res.-TSE 23.607).
Dessa forma, o erro do candidato foi utilizar recursos oficiais de campanha para abastecer
veículo considerado próprio.
Apesar disso, verifica-se que tal argumentação não foi levantada na fase recursal, e os embargos
de declaração não se prestam à inovação recursal. O acórdão embargado analisou corretamente
a irregularidade, enquadrando a despesa com pessoal, nos termos do art. 35, §6º, da Resolução
TSE 23.607/2019.
Na verdade, sob o pretexto de haver vício no acórdão que lhe foi desfavorável, o embargante
busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão,

Num. 44424933 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035912300000043369228
Número do documento: 25031918035912300000043369228
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:37
eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.
Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta
Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, o recorrente deve se utilizar
da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os elementos
por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 275, do CE c/c
art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e os REJEITE, a
fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600772-
91.2024.6.16.0203 - Goioxim - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTES: ELEICAO 2024 JOSE NEURI DA SILVA VEREADOR, JOSE NEURI DA SILVA -
Advogados dos EMBARGANTES: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - PR47363, PAULO
HENRIQUE GONCALVES - PR75707, JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - PR44096, MAITE
FROES GERCHEVSKI - PR100250, RAFAEL LENNON CARDOSO - PR95932 - EMBARGADA:
JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.03.2025